Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Elaine Cristina Santa Ana Werneck e Antônia Ronairys Lima contra a ora embargante e Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda. (autos n. 0723765-23.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela executada agravante e homologou os cálculos feitos pela Contadoria Judicial, nos quais foi indicado um débito remanescente de R$ 46.920,37 (quarenta e seis mil novecentos e vinte reais e trinta e sete centavos) a ser pago pelas executadas. Na decisão agravada, o magistrado destacou que, nos cálculos da Contadoria, foram considerados os valores pagos pela executada UNIMED no curso do processo e que, tratando-se de obrigação solidária, o pagamento parcial da dívida por uma das executadas não é capaz de excluí-la da execução. Assinalou, ainda, que, em decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso, foram estabelecidos os parâmetros para elaboração dos cálculos dos valores remanescentes da dívida exequenda (Id 55688968 dos autos de origem). Em razões recursais (Id 14781191), a agravante assinala que as exequentes iniciaram o cumprimento de sentença para recebimento do montante de R$ 81.539,14 (oitenta e um mil quinhentos e trinta e nove reais e catorze centavos), referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, astreintes e honorários advocatícios, conforme sentença e acórdão proferidos nos autos n. 2016.01.1.066299-6. Aduz que, quando intimada para quitar a dívida nos moldes previstos no art. 523 do CPC, efetuou o pagamento de R$ 8.156,67 (oito mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referente à integralidade da indenização por danos morais e honorários sucumbenciais, e de R$ 32.731,33 (trinta e dois mil setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos), para satisfação da sua cota relacionada à multa fixada em razão do descumprimento da ordem judicial. Salienta ter sido apresentada, após o referido pagamento, impugnação indicando a satisfação de sua obrigação e excesso de execução, visto que, nos cálculos elaborados pela exequente e pela Contadoria, foram embutidos juros sobre as astreintes e desprezadas as quantias pagas pela ora recorrente. Destaca que o magistrado de origem determinou nova remessa dos autos à Contadoria, a fim de que esta considerasse os comandos judiciais, incluindo a observação quanto à exclusão de juros sobre as astreintes. Aponta a apresentação de nova planilha de cálculo pela Contadoria e indicação errônea de existência de valor residual devido pelas executadas no importe de R$ 46.920,37 (quarenta e seis mil novecentos e vinte reais e trinta e sete centavos), com inclusão de quantia referente à indenização por danos morais, a qual fora paga em sua integralidade, e a incidência de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, além da cota das astreintes que é de responsabilidade exclusiva da executada Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda. Aduz ser equivocado o termo inicial utilizado pela Contadoria para incidência dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais (junho de 2016), haja vista que deve ser adotada a data da citação, efetivada em julho de 2016. Assevera existirem inconsistências nos cálculos judiciais em razão do lançamento em duplicidade de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, nos valores de R$ 4.154,71 (quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) e R$ 4.265,49 (quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Defende não ser possível aferir o parâmetro utilizado no cálculo do valor da verba honorária atinente à fase de execução. Sustenta, assim, a necessidade de reforma da decisão agravada para que sejam excluídos, do saldo remanescente da dívida, os valores relacionados à indenização por danos morais, bem como os honorários advocatícios arbitrados para a fase de cumprimento de sentença, uma vez que lançados em duplicidade, em valor superior e computados sobre o saldo residual de danos morais. Defende que a dívida remanescente é de R$40.397,21 (quarenta mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos), já incluídos os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, e a multa processual respectiva, devendo ser cobrada exclusivamente da executada Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, eximir a ora recorrente de “qualquer responsabilidade inerente à cota parte da condenação que é de evidente responsabilidade da AllCare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda.” Preparo regular (Id 14781208). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante, haja vista que, em análise inicial dos autos, não se constatam os alegados erros nos cálculos homologados pelo Juízo de origem. Conforme relatado, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual a agravante foi condenada, solidariamente com a ré All Care Administradora de Benefícios em Saúde Ltda., ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id 42333379), e multa pelo descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, nos autos da ação de conhecimento n. 2016.01.1.066299-6, para determinar que as rés autorizassem a cobertura de exames, consultas e procedimentos que se fizerem necessários, nos termos do contrato cancelado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) (Id 42333251). Posteriormente, a referida multa diária fora majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Id 42333320), diante do não cumprimento da ordem judicial. A decisão foi mantida na sentença, com determinação de apuração de valores nos moldes do art. 537, § 3o, do CPC[1] (Id 42333379, p. 15, dos autos de referência). Na instância revisora, a sentença foi mantida em acórdão proferido pela 1a Turma Cível, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OFERTA DE PLANO ALTERNATIVO. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL E/OU FAMILIAR. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Contrato de plano de assistência à saúde, entabulado entre Aderente e Administradora de Benefícios, configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo acarreta a condenação solidária da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de Benefícios na manutenção da prestação dos serviços e na reparação do dano extrapatrimonial. 3. Conforme estabelece o artigo 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. 5. Diante da contrariedade aos princípios da proteção à saúde tutelados pela Lei n. 9.656/98, do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal, deve ser sopesado o artigo 3o da Resolução n. 19/1999. 6. O dano extrapatrimonial pode configurar dano in re ipsa, ou seja, dano independente de prova de que a ofensa tenha atingido ou não a esfera íntima da ofendida. 7. A resilição unilateral irregular de um plano de saúde, por si só, gera dano moral e o dever de indenizar, mesmo sem necessidade de existência de qualquer afetação negativa na esfera dos direitos da personalidade da ofendida. 8. A fixação do valor do dano extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a finalidade indenizatória e punitiva do instituto. 9. Apelação desprovida. (Acórdão 1125422, 20160110662996APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: 113-121) Registre-se, por pertinente, que os honorários advocatícios devidos pelas rés foram majorados em 2% (dois por cento) nesta segunda instância. No cumprimento de sentença (autos n. 0723765-23.2019.8.07.000), foi indicado o valor de R$ 81.539,14 (oitenta e um mil quinhentos e trinta e nove reais e catorze centavos) como sendo o total da dívida exequenda (Id 42333208), sendo R$ 7.377,25 (sete mil trezentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) relativos ao valor atualizado da indenização por danos morais, R$ 65.425,56 (sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) referentes às astreintes e R$ 8.736,33 (oito mil setecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) correspondente ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimada, a agravante apresentou a petição de Id 44658737, na qual noticiou o pagamento da quantia de R$ 36.604,39 (trinta e seis mil seiscentos e quatro reais e trinta e nove centavos), como sendo o valor de sua cota na condenação, esclarecendo que R$ 3.688,63 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos) eram referentes aos danos morais, R$ 184,43 (cento e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos), referentes aos honorários advocatícios e R$ 32.731,33 (trinta e dois mil setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos) referentes às astreintes. Informou ter sido o pagamento realizado em 11/9/2019. As exequentes manifestaram-se sobre os cálculos apresentados (Id 45534861), e a executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 45605501), alegando, em suma, a quitação da sua cota da dívida, em razão dos pagamentos que efetuara. Insurgiu-se contra a planilha de cálculos apresentada pelas exequentes, destacando excesso de execução no importe de R$ 16.113,58 (dezesseis mil cento e treze reais e cinquenta e oito centavos). Após manifestações das partes, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que indicou, na planilha de Id 49478936, um saldo remanescente devido, atualizado até novembro de 2019, de R$ 44.268,28 (quarenta e quatro mil duzentos e sessenta e oito reais), resultante do somatório do montante do valor das astreintes (R$ 33.761,54), da multa (R$ 2.813,78), da multa do art. 523, § 1o, do CPC (R$ 3.663,05) e dos honorários relativos à execução de sentença (R$ 4.029,91). Além disso, destacou, em resumo, o saldo remanescente de honorários na quantia de R$ 104,64 (cento e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente ao principal corrigido (R$ 84,79) mais juros mensais devidos no período (R$ 1,70), multa do art. 523, § 1o, do CPC (R$ 8,65) e honorários execução sentença (R$9,51). No quadro “Saldo Remanescente Sintético”, da aludida planilha (Id 49478936, p. 4), observa-se que houve dedução dos valores pagos pela ora agravante, num total de R$ 36.419,96 (trinta e seis mil quatrocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos). As partes manifestaram-se nos Ids 50311115, 50884317 e 50888072, tendo a UNIMED discordado da incidência de juros sobre o valor da multa pelo descumprimento da liminar, bem como indicado imprecisão nos cálculos, sob o argumento de que não observaram o determinado na sentença e no acórdão, além de alegar que efetuou o pagamento de sua parte na condenação (Id 50884317). Na petição de Id 52481904, a referida executada reiterou os argumentos da manifestação anterior, ressaltando o pagamento integral dos valores dos danos morais e dos honorários advocatícios a eles referentes. Na decisão proferida em 9/1/2020 (Id 53173800), o magistrado de origem reconheceu a impossibilidade de incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes e alertou sobre o fato de não terem sido deduzidos completamente, nos cálculos da Contadoria, os valores pagos pela executada. Assim, determinou o retorno dos autos à Contadoria para refazimento dos cálculos considerando os seguintes parâmetros: 1) A condenação estipulada na sentença; 2) A majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto no acórdão da instância revisora; 3) A majoração da multa diária para R$4.000,00 (quatro mil reais), com incidência a partir de 22/11/2016, conforme decisão de ID 4233320; 4) Subtrair os valores dos depósitos de IDs 44658737 e 45605426; 5) Extrair os juros de mora sobre os valores das astreintes; 6) Sobre os saldos remanescentes relativos aos danos morais e às astreintes devem incidir multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), conforme artigo 523, §1o, do CPC. Após, foi apresentada nova planilha (Id 53778430, p. 1/7), indicando a quantia de R$ 82.638,80 (oitenta e dois mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) como sendo o valor total da dívida, atualizado até 7/8/2019, montante resultante do somatório do valor das astreintes (R$ 64.248,22), correção monetária (R$ 2.063,94), danos morais (R$ 7.377,26), honorários advocatícios (R$ 8.854,16). Em seguida, no quadro de Id 53778430, p. 4, foi destacada a dedução dos valores pagos pela agravante (R$ 8.156,67 + R$ 36.419,96), e aferido um saldo devedor de R$ 46.920,36 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte reais e trinta e seis centavos), considerando atualização da dívida até janeiro de 2020. Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do alegado pela agravante, houve dedução dos valores por ela pago, contudo, tratando-se de cumprimento de sentença na qual foi reconhecida a responsabilidade solidária entre as executadas, é evidente que o pagamento parcial não a exime da responsabilidade pelo restante da dívida (art. 275 do Código Civil[2]). Ainda, sobre a incidência de multa e honorários advocatícios no caso, o § 1o do art. 523 do CPC é claro ao estabelecer que, não “ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput[3], o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”. De seu turno, o § 2o do referido dispositivo legal dispõe que efetuado “o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”. Assim, além de eventual saldo remanescente do valor dos honorários sucumbenciais, as executadas são devedoras de honorários advocatícios incidentes sobre o valor da dívida exequenda não paga, de modo que não se verifica, em primeira análise, cobrança em duplicidade de honorários advocatícios. Sobre o argumento de que houve equívoco quanto ao termo inicial utilizado pela Contadoria para incidência dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais (junho de 2016), haja vista que deve ser adotada a data da citação, efetivada em julho de 2016, assinala-se a inexistência de documentos nos autos aptos a comprovar a alegação, visto que a ação de conhecimento tramitou sob a forma física e não foram apresentados no agravo de instrumento ou no cumprimento de sentença documentos relacionados à citação das executadas. Por fim, em relação ao segundo requisito, também não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, no caso, somente foi paga uma parte da dívida, de modo que, por enquanto, inexiste risco de eventual levantamento de valores superiores à quantia devida pelas executadas. Dessa forma, não verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...)§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) [2] Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. [3] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.